Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734061-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI - ME, LUCIANA DA ROCHA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID origem 205493878), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em desfavor de CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI – ME e LUCIANA DA ROCHA NUNES, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge da parte executada. Aduz que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa do cônjuge da parte LUCIANA DA ROCHA NUNES, Sr. WILSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 960.763.137-49, por meio do sistema SISBAJUD” , asseverando que “desde que observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado”. Busca a reforma da decisão agravada, sustentando a tese de que “a consulta de bens e ativos em nome do cônjuge do executado é plenamente possível, desde que respeitada a sua cota-parte referente aos bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento”. Destaca que “houve a juntada da Escritura de União Estável no processo de origem (id 205331463), que comprova que o regime de bens escolhido foi o da comunhão parcial de bens”. Ressalta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, dando ênfase à alegação de “ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome do cônjuge da parte agravada, que sejam passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito”. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para “que seja deferida a pesquisa SISBAJUD em nome do cônjuge do executado”, o que pretende ver confirmado quando da apreciação do mérito recursal pelo colegiado. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 62967218 e 62967219), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Embora nomeada de pedido de efeito suspensivo, trata-se verdadeiramente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, de modo que a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de justificar a própria antecipação da pretensão recursal almejada, antes de assegurar a participação isonômica, dialética e influente das partes e eventuais interessados potencialmente atingidos pelos efeitos deste provimento jurisdicional. Colhe-se dos autos de origem que o cônjuge da agravada WILSON SILVA DE OLIVEIRA (CPF: 960.763.137-49), ainda não foi intimado de quaisquer dos atos processuais praticados naqueles autos em desfavor de sua companheira, havendo nos autos informação de que se encontram em união estável desde 1993, em escritura pública lavrada em 2013 (ID origem 205331463). Consigno, ademais, que o título de crédito que lastreia a execução na origem data de 16/12/2011, com vencimentos de 2/2013 a 1/2017 (ID origem 205331463), bem assim que o feito foi ajuizado em 6/8/2015, e que o débito fora vertido em face de pessoa jurídica, tendo a agravada LUCIANA DA ROCHA NUNES figurado como avalista da pactuação. Assim, em uma análise rasa da questão posta nos autos, não se verifica de imediato que a dívida contraída tenha sido vertida em favor da entidade familiar, de modo que é prematura a conclusão de que o cônjuge que não participou da contratação nem integra a lide na origem deva responder com seu patrimônio a dívida que não contraiu nem para a qual há demonstração que tenha anuído. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA. INFRUTÍFERA. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. SOLIDARIEDADE. NÃO AUTOMÁTICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSENTES. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda com o seu patrimônio por dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que os valores foram revertidos em favor da entidade familiar. Precedentes. 5. O regime da comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges solidariamente responsável, de forma automática, pelas dívidas contraídas pelo outro, tampouco autoriza a desconsideração das garantias processuais inerentes ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Precedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1892441, 07020123720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. PENHORA. MEAÇÃO. ARTIGO 1.664 CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cediço que há possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge/companheiro do executado visando a localização de patrimônio comum do casal, a fim de viabilizar a penhora da meação do devedor. 2. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges. No entanto, segundo intelecção da norma processual em destaque, somente é permitido que a meação do cônjuge varão responda pelas dívidas do cônjuge virago se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família. 3. A dívida, objeto do litígio, apesar de ser posterior ao casamento, refere-se à execução de nota promissória, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que houve proveito revertido em favor da família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1838975, 07532962120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à primeira vista, não observo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, entendendo como necessária e prudente a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator